Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600067-16.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO MUNICIPAL - CURITIBA/PR
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO MUNICIPAL - CURITIBA/PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600067-16.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 05/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600067-16.2020.6.16.0177
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600067-16.2020.6.16.0177,
que julgou improcedente a representação, por entender que inexiste qualquer irregularidade e
determinou seu arquivamento. (Representação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Partido Novo
(Diretório Municipal de Curitiba/PR) em face de Fernando Detisto Francischini e Flávia Carolina
Resende Jaber Francischini, aduzindo de forma sucinta que ambos em data de 5/9/20, portanto,
antes do período de campanha eleitoral distribuíram material de propaganda eleitoral (pag 2 e
seguintes do movimento 3936464), por diversos pontos da cidade, cujo conteúdo foi produzido
pelo partido (PSL) e pelos próprios candidatos, além de não constar do material os responsáveis
pelo pagamento, o responsável pela impressão, a tiragem, o que é vedado e que o material tem
caráter eleitoreiro, disfarçado de propaganda partidária, mas de essencial cunho de promoção
pessoal. Trechos do material veiculado: PSL17 prestando contas a você, pré-candidato a prefeito
de Curitiba, Delegado Francischini, cuidar da pessoas, é lei! Governador Ratinho Junior sancionou
a lei de autoria do deputado Delegado Francischini que proíbe o corte de água, luz e gás no
Paraná..."; "PSL em ação - leis e projetos de Francischini durante o período de pandemia...";
"Projetos de Francischini pós-pandemia para Curitiba..."; "Flávia francischini pré-candidata
vereadora de Curitiba, propostas ....); "qual o principal prolema do seu bairro? Contribua com
nosso plano de governo respondendo no zap do Francischini.... ou no site:
fernandofrancischini.com.br... zap da Flávia ..."). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO NOVO DIRETORIO MUNICIPAL - CURITIBA/PR
(RECORRENTE)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)

FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRIDO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
(RECORRIDO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14717
216
30/10/2020 13:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.594

RECURSO ELEITORAL 0600067-16.2020.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO MUNICIPAL - CURITIBA/PR
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
- OAB/PR0104568
ADVOGADO: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
RECORRIDO: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
RECORRIDO: FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ANTECIPADA. PANFLETOS SEM OS REQUISITOS DO ART. 38 § 1º DA
LEI DAS ELEIÇÕES. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, durante a pré-campanha
permite-se na divulgação de pretensa candidatura, a exaltação de
Num. 14717216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

qualidades pessoais do pré-candidato e a menção a projetos políticos,
desde que a manifestação não envolva pedido explícito de votos, sob pena
de configurar propaganda eleitoral antecipada.
2. A interpretação sistemática da legislação que trata da propaganda
eleitoral, nos permite concluir acerca da incompatibilidade da realização de
atos legais de pré-campanha com a extrapolação dos limites de forma e
meio impostos à campanha eleitoral propriamente dita, sob pena de se
permitir uma disparidade de forças entre os futuros candidatos.
3. É lícita na pré-campanha a divulgação da intenção do candidato de
lançar-se em uma futura disputa eleitoral, com a divulgação de sua
plataforma de ideias, no entanto o veículo do qual se serve não pode ser
proscrito pela legislação que rege a campanha eleitoral.
4. A realização de atos de pré-campanha por meio da distribuição de
materiais impressos sem a observação do contido no art. art. 38, § 1º da
Lei nº 9.504/97, importa em ofensa ao art. 36, §3º da Lei 9.504/97,
acarretando a imposição de multa, independentemente de pedido expresso
de voto.
5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do
em face da sentença proferida pelo Juízo
Partido Novo do Município de Curitiba-PR
da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba que julgou improcedente a Representação promovida
contra Fernando Destito Francischini e Flávia Carolina Resende Jaber
que buscava a condenação dos recorridos por propaganda eleitoral
Francischini
antecipada irregular.
Em suas razões (ID 10610116), o Diretório Municipal do Partido Novo
argumenta, primeiramente, estar a decisão de 1º grau equivocada, pois baseou-se
apenas na ausência de pedido de voto da propaganda ora inquinada. Demonstra o
recorrente que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral fixou as balizas para as
Num. 14717216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

1.
Eleições 2020, em recente julgado, onde percebe-se que não é essencial a existência
de pedido expresso de voto para a propaganda na pré-campanha ser considerada
irregular.
Argumenta que a propaganda em tela foi feita antes do período permitido,
indica o número da sigla partidária que é o número de urna do então pré-candidato e
causa desequilíbrio na igualdade do futuro pleito eleitoral, trazendo assim uma
vantagem indevida ao recorrido. Esclarece que o material questionado tem caráter
eleitoreiro e descumpriu os requisitos exigidos da legislação, tais como, a identificação
do responsável pela impressão e pela contratação, bem como a tiragem.
Ao final requer seja o recurso conhecido e provido a fim de reformar a
sentença de 1º grau reconhecendo a propaganda como irregular aplicando aos
recorridos a multa prevista do art. 36, § 3º da Lei 9504/97 em seu patamar máximo.
Em suas contrarrazões recursais (ID 10610516), Fernando Destito
Francischini e Flávia Carolina Resende Jaber Francischini sustentam que a sentença
que julgou improcedente a Representação deve ser mantida visto que em total
consonância com a legislação e o entendimento jurisprudencial em vigor. Alega que o
material em questão trata-se de manifestação da opinião pessoal dos recorridos acerca
de questões políticas, ou ainda projetos de lei que o recorrido Fernando Francischini
teria apresentado no cumprimento de suas funções legislativas, bem como propostas
apresentadas pelos pré-candidatos.
Aduz que tais propostas foram apresentadas em conformidade com o
previsto no art. 36-A da Lei 9504/97 e em meios de comunicação disponibilizados pelo
partido político, o que está expressamente previsto no inciso VI do artigo supracitado.
Ao final, enfatiza que não existe pedido expresso de voto e requer a
manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 10856066)
manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Diretório
Municipal do Partido Novo de Curitiba, para o fim de se reconhecer o material aqui
questionado como propaganda extemporânea irregular.
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
Num. 14717216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da configuração ou não de
propaganda eleitoral antecipada em virtude da divulgação de material impresso pelos
pré-candidatos Fernando Destito Francischini e Flávia Carolina Resende Jaber
Francischini no município de Curitiba/PR.
Inicialmente, cumpre registrar que a propaganda eleitoral somente é
permitida após o dia 26/09/2020, conforme disposto no art. 36,
da Lei das
caput
Eleições
c/c art. 1º, § 1º, inciso IV da EC nº 107/2020
.
[1]
[2]
Entretanto, a legislação eleitoral permite aos pré-candidatos que divulguem
as suas pré-candidaturas proporcionando assim o mais amplo debate político com a
sociedade, primando sempre pelo princípio democrático, no entanto, impõe alguns
limites, senão vejamos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias
visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Num. 14717216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Portanto, privilegiando a liberdade de expressão, durante a pré-campanha
permite-se divulgação de pretensa candidatura, exaltação de qualidades pessoais e
exposição de projetos políticos, desde que a manifestação não envolva pedido explícito
de votos, sob pena de configurar propaganda eleitoral antecipada.
Durante o julgamento do AgR-AI nº 9-24.2016.6.26.0242, após amplo
debate pelos Ministros do Tribunal Superior Eleitoral em relação à propaganda eleitoral
antecipada, foram definidos requisitos buscando equilibrar a liberdade de expressão
dos pré-candidatos com eventuais abusos decorrentes de uma interpretação literal da
expressão “pedido explícito de voto”, fixando-se, por maioria, as seguintes diretrizes:

“Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte quadro:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
"indiferentes eleitorais", situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada; e,
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não
enseja irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades
próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de
plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a
forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente
relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes,
e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio” (TSE.
etc);
Agravo de Instrumento nº924, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 22/08/2018. (grifou-se)

Assim, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
, para a
[3]
configuração de propaganda eleitoral antecipada é necessário primeiro analisar a
Num. 14717216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

1.
existência ou não de conteúdo eleitoral; caso ausente, constitui indiferente eleitoral.
Uma vez constatado o conteúdo eleitoral, passa-se a análise de três parâmetros
alternativos, são eles: “(i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao
.”
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos

Do Material Divulgado e a Presença ou não de Pedido Explícito de
Votos

No presente caso, o material impresso divulgado por Fernando Destito
Francischini e Flávia Carolina Resende Jaber Francischini, então pré-candidatos,
possui o seguinte conteúdo:

Num. 14717216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

Preliminarmente, não restam dúvidas quanto à constatação de conteúdo
eleitoral, apresenta os pré-candidatos, suas propostas e realizações, tendo o conteúdo
características de pré-campanha. Ainda, trata-se de conteúdo atual como problemas
causados pela atual pandemia e apresenta os recorridos como pré-candidatos.

3 . Do pedido de voto
Seguindo o entendimento fixado pelo TSE, agora é necessário se verificar a
existência, ou não, do pedido explícito de voto para fins de enquadramento no conceito
de propaganda eleitoral antecipada.
Dá análise do material juntado aos autos percebe-se a ausência completa
de pedido de votos.
Alega o recorrente que a fotos dos pré-candidatos juntamente com seu
nome, número de urna e sigla partidária, seria suficiente para caracterizar a
propaganda eleitoral, mesmo sem as palavras “vote em”.
No entanto a divulgação do número a ser utilizado pelo candidato já foi
entendido por esta corte, em julgado recente da lavra do Des. Vitor Roberto Silva, como
apenas promoção pessoal, vejamos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. FOTOS POSTADAS NA REDE SOCIAL FACEBOOK CONTENDO
NUMERO DE URNA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO
. RECURSO
CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente o pedido explícito de voto, não se configura propaganda eleitoral
antecipada.
2. Recurso desprovido
(RE 0600067-47.2020.6.16.0199) Grifei.

O entendimento firmado foi no sentido de que se pode o pré-candidato
divulgar seu nome, seu posicionamento pessoal acerca de questões políticas sem que
isso seja caracterizado como pedido de votos, a simples inserção do número também
não pode ser tido como pedido de votos. Sendo esse o entendimento desta Corte: “
Aliás, essa Corte tem firme o entendimento de que a mera divulgação de número da
legenda, por pré-candidato, desde que ausente o pedido explícito de voto, não
representa propaganda eleitoral extemporânea.” (inteiro teor do voto citado acima)
Superado portanto esse requisito.
Num. 14717216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

4 . Da Utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda

Uma vez afastada a existência de pedido explícito de votos, eis que
permitida pela legislação eleitoral atos de divulgação de promoção pessoal, passo a
análise da utilização de meio vedado durante o período eleitoral, conforme
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Em que pese não tenham os materiais impressos aparência de propaganda
eleitoral antecipada, diante da ausência de “pedido expresso de voto”, observo que o
material distribuído não respeitou o contido no art. art. 38, § 1º da Lei nº 9.504/97,
senão vejamos:
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça
Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos,
adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a
responsabilidade do partido, coligação ou candidato.
§ 1º Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do responsável pela confecção,
bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem.

Muito embora a legislação eleitoral não elenque proibições na
pré-campanha, como o fez para o período eleitoral, há que se interpretar o sistema
eleitoral como um todo e concluir que as proibições e exigências legais estabelecidas
para a campanha eleitoral devem ser aplicadas também à pré-campanha.
Essa interpretação é condizente com o princípio eleitoral da paridade de
armas, pois se tais proibições não pudessem ser aplicadas ao período de
pré-campanha geraria entre os concorrentes um desequilíbrio que não pode ser aceito
pela Justiça Eleitoral.
Pois bem a tão falada paridade de armas nada mais é do que a
personificação do Princípio Constitucional da Máxima Igualdade na Disputa
que enquanto princípio constitucional deve ser preponderante, tanto quanto a
Eleitoral,
liberdade de expressão. Cito trecho da obra de Eneida Desiree Salgado:

Jurgen Habermas afirma que os direitos fundamentais de liberdade de expressão e
de opinião, de reunião e associação e de imprensa devem ser interpretados
“positivamente como garantia de participação, se é que eles devem querer
preencher com algum sentido a sua função originária”. Com o apoio de Ridder, aduz
a formulação de uma “liberdade pública de opinião”, “que primeiro providencia para
os cidadãos a participação com igualdade de chances no processo de
”. A liberdade de opinião e expressão está para além da
comunicação pública
Num. 14717216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

esfera individual, sendo necessária a garantia de “igualdade de chances de
” (SALGADO, 2010, p. 186).
acesso à esfera pública

Porém, como garantir essa igualdade de chances sem meios de
fiscalização. As regras colocadas pelo legislador durante os anos, em diversas reformas
eleitorais, à campanha, foi no sentido sempre de aumentar a transparência, diminuir os
gastos e assim garantir essa máxima igualdade, como por exemplo a proibição de
brindes, de outdoors, de cavaletes e a própria obrigação de constar a identificação de
quem produziu os panfletos, quem pagou por eles e em qual tiragem foram feitos. A
exigência de requisitos de forma nenhuma interfere da liberdade de expressão, que
sem dúvida tem e deve continuar tendo posição preferencial no ordenamento jurídico, a
questão aqui é de se dar transparência para a pré-campanha e assim permitir a
coibição de eventuais abusos.
O princípio da máxima igualdade eleitoral decorre diretamente do Princípio
Democrático, dar a mesma chance à todos, e isso só é possível com transparência.
Parece-me ilógico exigir dos candidatos ou dos responsáveis pelos
materiais impressos com propaganda eleitoral os requisitos descritos acima durante o
período eleitoral e não os exigir dos pré-candidatos durante a pré-campanha, sob pena
de inviabilizar a transparência neste interim e a possibilidade dos eleitores identificarem
quem pagou pelo material, bem como a quantidade de material distribuído, ficando
evidente que isso poderá desequilibrar o pleito, ressaltando que essas informações são
de suma importância para averiguar eventual abuso de poder econômico.
Nesse contexto, seguindo aquele entendimento já firmado por esta Corte
de que “as restrições impostas pela norma eleitoral às condutas praticadas no período
de campanha são aplicadas, por similaridade, ao tempo da pré-campanha”
, pode-se
[1]
concluir que a divulgação de atos de pré-campanha (art. 36-A da Lei das Eleições)
através da distribuição de material impresso é perfeitamente legal, desde que o
responsável pela distribuição do material observe as premissas contidas no
ordenamento jurídico eleitoral (art. 38, § 1º da Lei das Eleições).
Ademais, entendo desarrazoado que o intérprete, ao estabelecer que os
meios vedados à campanha eleitoral se aplicam à pré-campanha, aplique apenas
alguns dispositivos da legislação eleitoral (caso outdoors e art. 39, § 8º da LE) e outros
tantos dispositivos não serem igualmente aplicados à pré-campanha, regras essas que
deixam claro os limites da liberdade de expressão na seara eleitoral e que visam
nitidamente a transparência e a igualdade de oportunidades entre os candidatos, tão
cara a esta Justiça Especializada.
Analisando o caso concreto, é possível verificar que, muito embora não se
encontre no material distribuído pedido explícito de voto, é nítida a intenção de estreitar
a relação entre os pré-candidatos e os eleitores da cidade, ao proceder uma ampla
divulgação por intermédio da distribuição de material impresso com intuito de enaltecer
seu nome junto ao eleitorado e cooptar votos de forma antecipada.
Num. 14717216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

Ora, o parágrafo 1º do art. 38 da Lei nº 9.504/97 cria uma série de
exigências que devem ser cumpridas para que a propaganda eleitoral veiculada em
impressos seja considerada lícita, devendo essa regra ser respeitada tanto no período
de campanha quanto na pré-campanha, sob pena de caracterização de propaganda
eleitoral antecipada irregular, ainda que se refira a divulgação de atos de promoção
pessoal de pré-candidato.
Portanto, apurado que nenhum dos requisitos do art. 38, § 1º da Lei das
Eleições foi atendido conforme se depreende no material apresentando no ID
10608566, pessoalmente concluo que no caso em análise a divulgação da
pré-candidatura por meio de material impresso se deu por meio ilícito.

5. Da Violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral elenca ainda um último
requisito, a propaganda na pré-campanha não pode desequilibrar o pleito, isto é, não
pode ferir o princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Como referido no início desse voto, o desequilíbrio vai se caracterizar pela
ausência ao respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio.
Ora, para se verificar se a distribuição dos impressos aqui questionados
geraram algum desequilíbrio seria necessário saber a tiragem e assim o alcance que
pode ter sido bem como o valor gasto para a sua impressão. Aqui voltamos ao item
anterior, pois os requisitos existentes para a campanha eleitoral visam justamente a
aferição de eventuais abusos.

6 . Aplicação da multa.
A lei das eleições em seu art. 36
estipula o período em que a
[1]
propaganda eleitoral é permitida, elenca algumas proibições e define a multa a ser
aplicada em caso de violação ao referido artigo. E no art. 36-A elenca as condutas
permitidas a pré-campanha ou seja, aquilo que não fere as vedações relativas à
propaganda extemporânea. Pois bem, no caso de descumprimento do art. 36-A o ato
será considerado propaganda extemporânea e incidirá a multa do art. 36 supracitado.
O TSE ao definir os limites da pré-campanha e ao colocar como ato vedado
na pré-campanha a utilização dos meios proscritos na campanha, independentemente
de seu conteúdo, caracterizou como propaganda extemporânea, ferindo o art. 36 da Lei
9504/97, os atos de promoção pessoal antes do período permitido para a propaganda
que se utilizem de meios proscritos durante o período de propaganda.
E assim vêm decidindo os Tribunais:
Num. 14717216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

RE 0600026-75.2020.6.20.0003, de 07/07/2020 ACÓRDÃO
RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA ANTECIPADA –
DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES – COVID-19 – PREVENÇÃO - SABONETE LIQUIDO
– FOTO DO VEREADOR – REDES SOCIAIS – PRÁTICAS DE CUNHO
PROPAGANDÍSTICO – DISTRIBUIÇÃO DE BEM – VANTAGEM AO ELEITOR –
PROMOÇÃO PESSOAL – ASSOCIAÇÃO DA IMAGEM – REFERÊNCIA A
EVENTUAL FUTURO CANDIDATO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –
BOA-FÉ – EFETIVA DISTRIBUIÇÃO – INTENCIONALIDADE DA CONDUTA –
NOME CONSTANTE DOS FRASCOS DISTRIBUÍDOS – MESMO NOME DE URNA
– ELEIÇÕES 2016 – ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97 – LIMITES –
DESBORDAMENTO – ART. 36 DA MESMA LEI – VIOLAÇÃO – PRINCÍPIO DA
ISONOMIA – CANDIDATOS – HIGIDEZ DO PLEITO – VILIPÊNDIO –
REFORMATIO IN PEJUS – PROIBIÇÃO – MULTA APLICADA – VALOR –
–
MANUTENÇÃO – MÍNIMO LEGAL – ART. 36, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97
DESPROVIMENTO.
(TRE/RN, RE 0600026-75.2020.6.20.0003, Rel.(a) Dra. Adriana Cavalcanti
Magalhães Faustino Ferreira julg. 07/07/2020 e DJE 10/07/2020)

Destaco por fim, trecho do voto do Min. Edson Fachin no Agravo de
Instrumento nº 0602936-39.2018.6.17.0000 oriundo do TRE-PE:
Verificado o viés eleitoral da propaganda e a inexistência de pedido de votos,
cumpre analisar a forma de sua veiculação, especialmente a eventual utilização de
meios vedados durante o período oficial de propaganda como outdoor, brindes,
showmício, etc.
É verdade que a realização de propaganda, quando desacompanhada de pedido
explícito e direto de voto, não enseja irregularidade per se. No caso, não há
qualquer pedido de votos, de modo que a divulgação teve apenas a função de
tornar os representados mais conhecidos.
Lado outro, no caso em apreço a propaganda antecipada com viés eleitoral foi
veiculada em faixa com efeito de outdoor, meio proscrito para a realização de
propaganda eleitoral desde a revogação do art. 42 da Lei nº 9504/1997 pela Lei nº
11.300/2006, razão pela qual o T.R.E/PE concluiu pela sua ilicitude e condenou
os recorridos à multa prevista no art. 36, §3º da Lei nº9504/1997.
Tal conclusão, a despeito da alegação de divergência jurisprudencial, está em
consonância com o entendimento firmado por esta Corte para as eleições de 2018,
incidindo, na espécie, a Súmula nº 30 do TSE segundo a qual, ‘não se conhece de
recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.”
Inclusive, esta Corte Eleitoral igualmente reconheceu, para as Eleições de
2020, que a realização de atos de pré-campanha por meio vedado importa ofensa ao
art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/97:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – PROPAGANDA ELEITORAL –
BRINDE – DISTRIBUIÇÃO DE CALENDÁRIOS- AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO - MEIO PROSCRITO - INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA ELEITORAL -
Num. 14717216 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

APLICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS À PROPAGANDA ELEITORAL AOS ATOS
DE PRÉ–CAMPANHA - CIÊNCIA DO CANDIDATO - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Os atos de pré-campanha estão atualmente previstos e regulamentados na legislação
eleitoral, não se caracterizando, necessariamente, propaganda eleitoral antecipada.
2. A interpretação sistemática da legislação que trata da propaganda eleitoral, nos permite
concluir acerca da incompatibilidade da realização de atos legais de pré-campanha com a
extrapolação dos limites de forma e meio impostos à campanha eleitoral propriamente
dita, sob pena de se permitir uma disparidade de forças entre os futuros candidatos.
3. É lícita na pré-campanha a divulgação da intenção do candidato de lançar-se em uma
futura disputa eleitoral, com a divulgação de sua plataforma de ideias, no entanto o
veículo do qual se serve não pode ser proscrito pela legislação que rege a campanha
eleitoral.
4. Caracterizada a ciência do pré-candidato visto que divulgou a distribuição dos
calendários em rede social.
5. A realização de atos de pré-campanha por meio da distribuição de brindes, importa em
ofensa ao art. 36, §3º da Lei 9.504/97, acarretando a imposição de multa,
independentemente de pedido expresso de voto.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(RE 0600017-84.2020.6.16.0178, Rel. Rogerio de Assis, Acórdão 56.300, julg. 18/09/2020
e publicado em 22/09/2020)
Em suma, concluo que restou comprovado a pré-campanha por meio
proscrito em lei e com a ciência do pré-candidato infrator, atraindo a incidência do art.
36, §3º da Lei das Eleições.
Revela-se, portanto, necessária a reforma da sentença de origem, a fim de
condenar os recorridos, com fulcro no art. 36, §3º da Lei nº 9.504/97, a multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mínimo legal, cada um.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos recursos eleitorais
manejados e, no mérito,
ao recurso eleitoral interposto pelo
DAR PROVIMENTO
Diretório Municipal do Partido Novo de Curitiba a fim de condenar os recorridos
a
Fernando Destito Francischini E Flávia Carolina Resende Jaber Francischini
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um deles, mínimo legal.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
Num. 14717216 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

[1] Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha
pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio,
televisão e
.
outdoor
§ 2º Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. (Redação
dada pela Lei nº 13.487, de 2017)
§ 3 A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando
o
comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4 Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos
o
candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30%
(trinta por cento) do nome do titular. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 5 A comprovação do cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral relacionadas a propaganda
o
realizada em desconformidade com o disposto nesta Lei poderá ser apresentada no Tribunal Superior
Eleitoral, no caso de candidatos a Presidente e Vice-Presidente da República, nas sedes dos respectivos
Tribunais Regionais Eleitorais, no caso de candidatos a Governador, Vice-Governador, Deputado Federal,
Senador da República, Deputados Estadual e Distrital, e, no Juízo Eleitoral, na hipótese de candidato a
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
[2] Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de novembro,
em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver, observado o
disposto no § 4º deste artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o
deste artigo, as seguintes datas: [...]
caput
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, conforme disposto
nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e no
do art. 240 da Lei nº 4.737, de
caput
15 de julho de 1965; [...]
[3] DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CARREATA.
DISCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra decisão que conheceu do agravo nos
próprios autos e deu provimento ao recurso especial eleitoral para julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada.2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada é
necessário, em primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é,
relacionado com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral.3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda,
deve–se observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral
antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante
o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. [...] (Recurso Especial Eleitoral nº 060048973, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 45, Data 06/03/2020, Página 90-94)
[1] EMENTA: ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – PROPAGANDA ELEITORAL –
BRINDE – DISTRIBUIÇÃO DE CALENDÁRIOS- AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO -
Num. 14717216 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

MEIO PROSCRITO - INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA ELEITORAL - APLICAÇÃO DAS
RESTRIÇÕES IMPOSTAS À PROPAGANDA ELEITORAL AOS ATOS DE PRÉ–CAMPANHA -
CIÊNCIA DO CANDIDATO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os atos de pré-campanha estão atualmente previstos e regulamentados na legislação eleitoral, não se
caracterizando, necessariamente, propaganda eleitoral antecipada.
2 A interpretação sistemática da legislação que trata da propaganda eleitoral, nos permite concluir acerca
da incompatibilidade da realização de atos legais de pré-campanha com a extrapolação dos limites de
forma e meio impostos à campanha eleitoral propriamente dita, sob pena de se permitir uma disparidade
de forças entre os futuros candidatos.
3 É lícita na pré-campanha a divulgação da intenção do candidato de lançar-se em uma futura disputa
eleitoral, com a divulgação de sua plataforma de ideias, no entanto o veículo do qual se serve não pode
ser proscrito pela legislação que rege a campanha eleitoral.
4 Caracterizada a ciência do pré-candidato visto que divulgou a distribuição dos calendários em rede
social.
5- A realização de atos de pré-campanha por meio da distribuição de brindes, importa em ofensa ao art.
36, §3º da Lei 9.504/97, acarretando a imposição de multa, independentemente de pedido expresso de
voto.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(RE 0600017-84.6.16.0178 – Curitiba – PR, Relator: ROGÉRIO DE ASSIS Data de Julgamento:
18/09/2020)

VOTO DE DESEMPATE
Na presente representação eleitoral o partido recorrente impugnou material impresso distribuído pelos
recorridos, sob dois fundamentos: a) pelo conteúdo de propaganda eleitoral antecipada e; b) irregularidade
formal do material, que não conteria as informações exigidas no artigo 38, §1º, da Lei nº 9.504/97.
Com o julgamento de improcedência, sobreveio recurso, pugnando pelo reconhecimento da existência de
propaganda eleitoral antecipada e irregular e pela aplicação da multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei nº
9.504/97.
O relator, Dr. Rogério de Assis, entendeu não ter restado caracterizada a propaganda eleitoral antecipada,
ante a ausência de pedido explícito de votos, mas sim ato de pré-campanha lícito, dentro dos limites
previstos no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97. Entretanto, votou pelo parcial provimento do recurso por
entender que o ato de pré-campanha deveria ter observado os requisitos formais previstos no artigo 38,
§1º, da Lei nº 9.504/97, necessários para se permitir a fiscalização da Justiça Eleitoral. Em razão do
reconhecimento da irregularidade, aplicou multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
fundamento no artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Em relação à inexistência de propaganda eleitoral antecipada o relator foi acompanhado à unanimidade.
Não obstante, quanto à irregularidade do material o Des. Fernando Quadros da Silva inaugurou
divergência, por entender que não houve utilização de meios proscritos, na medida em que a distribuição
de impressos é lícita, e que os requisitos formais do artigo 38, §1º, da Lei nº 9.504/97 não se aplicam ao
período de pré-campanha.
Num. 14717216 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

Acompanharam a divergência, negando provimento ao recurso, os Drs. Thiago Paiva dos Santos e
Roberto Ribas Tavarnaro.
O desempate, portanto, limita-se à aplicabilidade, ou não, dos requisitos formais previstos no artigo 38,
§1º, da Lei nº 9.504/97 aos impressos utilizados na pré-campanha.
Com a devida vênia dos que pensam de modo diverso, acompanho o ilustre Relator, por entender que, tal
como já decidido em outras ocasiões pela Corte, a pré-campanha deve guardar, quanto à forma,
similaridade com a campanha eleitoral.
Valho-me, por oportuno, das palavras do Min. Fachin (Recurso Especial 0600227-31.2018.6.17.0000)
quando afirma que
Revela-se, aqui, de forma evidente, que a destacada expressão tem apenas a pretensão
de afastar a ilicitude reconhecida no passado que sancionava a “propaganda eleitoral
antecipada”. Antes da modificação legislativa, era comum a identificação do ilícito de
“propaganda eleitoral antecipada”, havendo grande debate sobre sua caracterização, nas
hipótese de “propaganda negativa”. Havia, portanto, uma compreensão de que todo ato
de divulgação de candidatura, anterior ao período crítico, era ilícito, daí a manifesta
intenção do legislador em deixar evidente sua ampla permissão, a partir da reforma
eleitoral de 2015.
O art. 36-A, portanto, não objetiva modificar o conceito de “propaganda”, já
amplamente aceito pelo TSE, como o ato que “leva ao conhecimento geral, ainda que de
forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se
pretende desenvolver ou razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto
ao exercício de função pública” (Recurso Especial Eleitoral nº 161-83, Relator Ministro
Eduardo Alckmin, DJ de 31.3.2000, p. 126).
, por meio do
Sua intenção é alterar o modal deôntico de proibido para permitido
afastamento da ilicitude verificada anteriormente.

Em outras palavras, o Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que não há
diferenciação substancial entre os atos de pré-campanha e a propaganda eleitoral propriamente dita. E se
não há diferença na essência do ato, também não se pode tolerar diferenciações em sua forma.
E assim sendo, comungo do entendimento do relator no sentido de ser “desarrazoado que o intérprete, ao
estabelecer que os meios vedados à campanha eleitoral se aplicam à pré-campanha, aplique apenas
alguns dispositivos da legislação eleitoral (caso outdoors e art. 39, § 8º da LE) e outros tantos
dispositivos não serem igualmente aplicados à pré-campanha, regras essas que deixam claro os limites
da liberdade de expressão na seara eleitoral e que visam nitidamente a transparência e a igualdade de
oportunidades entre os candidatos, tão cara a esta Justiça Especializada.”.
Consigne-se, por fim, que como bem salientou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, a
inobservância dos requisitos previstos no artigo 38, §1º, da Lei nº 9.504/97 ganha relevo na medida em
que a ausência das informações ali exigidas subtrai da Justiça Eleitoral a possibilidade de fiscalização do
financiamento das pré-campanhas, que pode ter reflexos diretos no processo eleitoral.
Com efeito, ao sonegar tais informações da população, dos concorrentes e da própria Justiça Eleitoral, em
evidente violação ao princípio da transparência, integralmente aplicável à pré-campanha, os recorrentes
impedem a aferição da regularidade do financiamento da pré-campanha, assim como o respeito ao
princípio da paridade de armas.
Num. 14717216 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

Por essas razões, acompanho o voto do relator no sentido de se dar provimento ao recurso, para o fim de
condenar os recorridos Fernando Destito Francischini e Flávia Carolina Resende Jaber Francischini a
multa de R$ 5.000,00.
É, pois, como voto.
DES. TITO CAMPOS DE PAULA
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
a representação por propaganda irregular, proposta pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO NOVO DE CURITIBA em face de FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI e FLAVIA
FRANCISCHINI, por não vislumbrar irregularidade na distribuição de panfletos com fotos e
projeto de governo dos então pré-candidatos, sem pedido explícito de voto, frise-se.
Os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença para se reconhecer a
irregularidade da propaganda extemporânea, por conter nítido conteúdo eleitoral, bem assim
por se tratar de material irregular, uma vez que veiculado de forma proscrita em lei, nos termos
do contido no art. 38, § 1º, da Lei das Eleições.
Estando o conteúdo do panfleto abarcado pelas hipóteses permitidas no art. 36-A
da Leis das Eleições, o relator afastou a propaganda antecipada irregular sob esta ótica. No
que o acompanho, eis que o material aludido contém nome, foto, ações políticas já
desenvolvidas e as que pretendem desenvolver, sem pedido explícito de voto.
No entanto, o relator, dr. Rogerio de Assis, vota no sentido de que a propaganda
seria irregular por ter sido veiculada de forma vedada durante o período eleitoral, já que em
descumprimento à exigência do artigo 38, §1º, da Lei das Eleições, a saber:
Art. 38 (...)
§1º Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a
respectiva tiragem.

Argumenta o relator que:
“Muito embora a legislação eleitoral não elenque proibições na pré-campanha, como o fez
para o período eleitoral, há que se interpretar o sistema eleitoral como um todo e concluir que
as proibições e exigências legais estabelecidas para a campanha eleitoral devem ser
aplicadas também à pré-campanha”.
Num. 14717216 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

(...)
Porém, como garantir essa igualdade de chances sem meios de fiscalização. As regras
colocadas pelos legislador durantes os anos, em diversas reformas eleitorais, à campanha, foi
no sentido sempre de aumentar a transparência, diminuir os gastos e assim garantir essa
máxima igualdade, como por exemplo a proibição de brindes, de outdoors, de cavaletes e a
própria obrigação de constar a identificação de quem produziu os panfletos, quem pagou por
eles e em qual tiragem foram feitos. A exigência de requisitos de forma nenhuma interfere da
liberdade de expressão, que sem dúvida tem e deve continuar tendo posição preferencial no
ordenamento jurídico, a questão aqui é de se dar transparência para a pré-campanha e assim
permitir a coibição de eventuais abusos.
(...)
Ademais, entendo desarrazoado que o intérprete, ao estabelecer que os meios vedados à
campanha eleitoral se aplicam à pré-campanha, aplique apenas alguns dispositivos da
legislação eleitoral (caso outdoors e art. 39, § 8º da LE) e outros tantos dispositivos não
serem igualmente aplicados à pré-campanha, regras essas que deixam claro os limites da
liberdade de expressão na seara eleitoral e que visam nitidamente a transparência e a
igualdade de oportunidades entre os candidatos, tão cara a esta Justiça Especializada.
(...)
Ora, o parágrafo 1º do art. 38 da Lei nº 9.504/97 cria uma série de exigências que devem ser
cumpridas para que a propaganda eleitoral veiculada em impressos seja considerada lícita,
devendo essa regra ser respeitada tanto no período de campanha quanto na pré-campanha,
sob pena de caracterização de propaganda eleitoral antecipada irregular, ainda que se refira
a divulgação de atos de promoção pessoal de pré-candidato.
(...)
Portanto, apurado que nenhum dos requisitos do art. 38, § 1º da Lei das Eleições foi atendido
conforme se depreende no material apresentando no ID 10608566, pessoalmente concluo
que no caso em análise a divulgação da pré-candidatura por meio de material impresso se
deu por meio ilícito.”

Acompanho, também neste ponto, o voto do relator.
Embora tenha votado em outro sentido no mencionado precedente de relatoria do
des. Fernando Quadros da Silva, em novo exame do tema, alterei meu convencimento.
Isso porque penso que as hipóteses previstas no art. 36-A da Lei das Eleições
não representam um salvo-conduto para as demais situações em que não esteja configurado o
pedido explícito de voto.
Num. 14717216 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

Ao revés, o dispositivo deve ser interpretado no sentido de que as condutas ali
descritas são legais e permitidas durante a pré-campanha, desde que não haja pedido explícito
de voto. Os demais atos de pré-campanha devem ser devidamente avaliados a fim de
averiguar sua legalidade.
Verifica-se que a partir das Eleições Gerais de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
firmou entendimento no sentido de que as formas proscritas durante a campanha também o
são no período da pré-campanha. À propósito:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ATOS DE PRÉ-CAMPANHA.
DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE APOIO A CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. UTILIZAÇÃO DE MEIO INIDÔNEO. OUTDOORS. INTERPRETAÇÃO
LÓGICA DO SISTEMA ELEITORAL. APLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS À
PROPAGANDA ELEITORAL AOS ATOS DE PRÉ-CAMPANHA. CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS QUE APONTAM PARA A CIÊNCIA DO CANDIDATO SOBRE AS PROPAGANDAS.
RECURSO PROVIDO.
1. A realização de propaganda, quando desacompanhada de pedido explícito e direto de
votos, não enseja irregularidade,
.
per se
2. A interpretação do sistema de propaganda eleitoral aponta ser incompatível a realização de
atos de pré-campanha que extrapolem os limites de forma e meio impostos aos atos de
campanha eleitoral, sob pena de se permitir desequilíbrio entre os competidores em razão do
início precoce da campanha ou em virtude de majorada exposição em razão do uso
desmedido de meios de comunicação vedados no período crítico.
3. A despeito da licitude da exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato ou
a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo, resta caracterizado o ilícito
eleitoral quando o veículo de manifestação se dá pela utilização de formas proscritas durante
o período oficial de propaganda.
4. As circunstâncias fáticas, do caso ora examinado, de maciço uso de em outdoors diversos
Municípios e de expressa menção ao nome do candidato permitem concluir a sua ciência dos
atos de pré-campanha, conforme exigência do art. 36, § 3º da Lei das Eleições.
5. A realização de atos de pré-campanha por meio de importa em ofensa ao outdoors art. 39,
§ 8º da Lei nº 9.504/97 e desafia a imposição da multa, independentemente da existência de
pedido explícito de voto.
(Respe 06000227-31.2018. Rel. Min. Fachin. DJE em 09/04/2019)

Seguindo este entendimento, já aplicado repetidas vezes por esta Corte nos
casos de uso de Outdoor e/ou em caso de distribuição de brindes na pré-campanha, impõe-se
exigir na impressão de panfletos no período de pré-campanha a declaração dos dados relativos
à tiragem e CPF ou CNPJ do responsável pela confecção e de quem contratou, nos termos do
já citado art. 38, § 1º, da Lei das Eleições.
Num. 14717216 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

Neste contexto, sendo proibido o uso de outdoor e distribuição de brindes por se
tratar de forma proscrita em lei, também deve ser vedada a distribuição destes panfletos sem
informações acerca de tiragem e contratação. Isso porque se tais requisitos são exigidos
durante a campanha, com muito mais razão na pré-campanha em que sequer é possível pedir
votos. A exigência, como bem ressaltado pelo e. relator, está diretamente vinculada ao dever
de transparência, que se justifica para que os eleitores saibam quem está contribuindo para a
campanha ou pré-campanha dos candidatos.
Sobre o tema, cabe citar precedente do TSE, no qual a Ministra Rosa Weber
afirmou em discussão sobre propaganda antecipada, que toda a ênfase está na existência ou
não de pedido explícito de voto, podendo induzir à conclusão de que não havendo esse, tudo é
permitido, o que na visão dela é equivocado. Confira-se:
“Parece jamais ter sido essa a intenção do legislador, que não estabeleceu no art. 36-A da Lei
das Eleições ser livre a propaganda antecipada, desde que não haja pedido explícito de voto.
( ...)
O que o art. 36-A fez foi enumerar uma série de condutas que não serão consideradas
propaganda antecipada, desde que não haja pedido explícito de voto nem proibição
decorrente de outra norma. Assim, não significa que, inexistente pedido explícito de voto,
teremos um "vale-tudo". Não haverá propaganda antecipada quando: a conduta for
enquadrável em uma das enumeradas no art. 36-A da Lei das Eleições; não houver pedido
explícito de voto; e não violada proibição específica, em especial quanto àquelas formas de
promoção que, mesmo durante o período de propaganda eleitoral, não são admitidas.”
(AgR-Respe nº 12-62.2016.6.08.0053. Rel. Min. Rosa Weber. Julgado em 02/10/2018).

Ademais, como bem apontado pelo relator, deve-se garantir a máxima
transparência nas campanhas eleitorais, sobretudo por existir a possibilidade de envolver
recursos públicos oriundos dos Fundos Partidário e Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
Com esses fundamentos, acompanho o relator para dar provimento ao recurso.
É como voto
Des. Vitor Roberto Silva

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Peço vênia para divergir do Relator pois entendo não caracterizada a
divulgação de propaganda eleitoral antecipada e irregular.
Com efeito, não há dúvida de que o novo regramento, de viés liberal,
restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda antecipada,
Num. 14717216 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

alargando a possibilidade de comunicação do candidato ou partido com o eleitor em
período anterior ao registro de candidatura.
Embora a legislação não estabeleça qualquer conceito de propaganda
eleitoral, tampouco trace requisitos para a sua caracterização, define de forma clara
que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é necessário o pedido explícito
de voto. É a regra disposta no artigo 36-A da Lei nº. 9.504/97:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo,
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de
debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do
§ 4º do art. 23 desta Lei.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver.
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Grifei).

Num. 14717216 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

O atual entendimento trazido pela inovação legislativa a pré-campanha está
liberada, como aborda Rodrigo López Zilio:

“A diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa
nos casos de prestação de contas de candidatos em exercício de mandato, na divulgação
de mensagens alusivas à datas comemorativas e no uso de adesivos em veículos
automotores. Contudo, a Lei nº 13.165/15 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que
existia em relação a essa matéria não é mais adequada para a análise dos futuros casos
concretos. Daí que essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas
antes do início do prazo para propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto
à origem e ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a
possibilidade do abuso do poder econômico.” (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 5ª
Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico. 2016. p.336).

Esta também tem sido a posição adotada atualmente pelo C. Tribunal
Superior Eleitoral e por este c. TRE, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PROCURAÇÃO.
IMAGEM DIGITALIZADA. ENCAMINHAMENTO POR MEIO DE PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO. VALIDADE. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA AFASTADA. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
1. É admitido encaminhamento da procuração ou substabelecimento por meio de
peticionamento eletrônico. Precedente.
2. In casu, o Tribunal a quo entendeu que houve propaganda antecipada na realização de
carreata/passeata, com grande adesão de eleitores que vestiram camisas da cor do
partido do ora agravante e utilizaram bandeiras com número e símbolo da agremiação
partidária.
3. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com a redação dada
pela Lei nº 13.165/2015, firmou o entendimento de que, para os feitos relativos às
eleições de 2016, a configuração de propaganda eleitoral antecipada pressupõe pedido
explícito de voto, "sendo vedada a extração desse elemento a partir de cotejo do teor da
mensagem e do contexto em que veiculada" (AgR-REspe nº 306-14/RJ, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de 17.6.2019)
4. Nos termos da jurisprudência desta Casa firmada para as eleições de 2016 acerca do
tema, reitera-se que, na espécie, segundo se depreende da leitura do acórdão regional,
não há falar em propaganda eleitoral antecipada, porquanto ausente pedido explícito de
votos, razão pela qual é de se manter o afastamento da multa imposta aos agravados.
5. Os argumentos lançados pelo Parquet Eleitoral não são capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
Num. 14717216 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 28778, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 224, Data
21/11/2019, Página 12/13)

Destarte, não há outra interpretação possível, senão a de que qualquer
manifestação que não envolva pedido explícito de votos, ainda que faça menção à
pretensa candidatura e à exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, não
configura propaganda eleitoral antecipada.
No caso em apreço, houve a divulgação de material impresso pelos
pré-candidatos Fernando Destito Francischini e Flávia Carolina Resende Jaber
Francischini no município de Curitiba/PR.
Nesse ponto, anoto que, da análise dos panfletos, não se constata a
existência de pedido expresso de voto, mas de mera divulgação de atos de
parlamentares, conduta regular nos termos da legislação supracitada.
Friso, ainda, não houve utilização de meios proscritos, na medida em que a
distribuição de impressos é lícita, não sendo vedada pela legislação eleitoral.
Outrossim, tenho que os requisitos formais do artigo 38, § 1º, da Lei nº
9.504/97 não se aplicam ao período de pré-campanha, mas somente ao período de
campanha, não havendo qualquer irregularidade na destruição do material impugnado.
Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto.

Fernando Quadros da Silva
Desembargador Federal

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600067-16.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO MUNICIPAL -
CURITIBA/PR - Advogados do RECORRENTE: ANDREA SABBAGA DE MELO - PR0026678,
JULIANA BERTHOLDI - PR0075052, MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA -
PR0104568, LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA - PR0082680 -
RECORRIDO: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI - RECORRIDA: FLAVIA CAROLINA
RESENDE JABER FRANCISCHINI - Advogados dos RECORRIDOS: ANTONIO ROBERTO
BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, FERNANDO
GUSTAVO KNOERR - PR0021242, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, ELIZA
SCHIAVON - PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768.
Num. 14717216 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator. Vencidos o Desembargador Fernando Quadros da Silva, que declarou voto, e
os Juízes Thiago Paiva dos Santos, Roberto Ribas Tavarnaro. Voto desempate do Presidente que declarou
voto acompanhando o Relator. O Desembargador Vitor Roberto Silva declarou voto, acompanhando o
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14717216 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012503175400000014146942
Número do documento: 20103012503175400000014146942